Tribunal: TJDFT
Processo: 0744779-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744779-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: ELIZABETH TEIXEIRA DE OLIVEIRA FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52556608) interposto por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA, tendo por objeto a r. decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, proposta pela agravante em desfavor de ELIZABETH TEIXEIRA DE OLIVEIRA FARIA, determinou a liberação dos valores bloqueados na conta da agravada. Eis o teor da decisão agravada (ID 169305941 do processo de origem): Cuida-se de impugnação a penhora de ID 164982753, apresentada pela executada Elisabeth ao ID 167268626. Defende a impenhorabilidade dos valores, com fundamento no disposto no art. 833, IV do CPC, afirmado que os valores são provenientes de benefício previdenciário. Manifestou-se o exequente ao ID pela rejeição da impugnação. É o relatório. Decido. Ao ID 164982753 consta o bloqueio do valor de R$ 2.007,11 em conta junto à NU PAGAMENTOS S.A e R$ 2.521,26 em conta BANCO SICOOB e R$ 70,64 em conta junto ao MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. A data do protocolo dos pedidos de bloqueio é 07/07/2023. Da análise do extrato de ID 167268628 verifica-se que a executada recebeu os seus proventos na conta bancária do SICOOB CREDFAZ (Agência: 4221 Conta: 966-0) em 03/07/2023 e que não houve outros créditos na conta em questão. Assim, tem-se que o valor de R$ 2.521,26 penhorado junto à SICOOB CREDFAZ (Agência: 4221 Conta: 966-0) goza da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC. No extrato de ID 167268628, referente à conta junto a NU PAGAMENTOS S.A (Agência 0001 Conta 8534326-7) constam duas transferências efetuadas da conta salário da executada, nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 2.000,00, além de crédito pix, no valor de R$ 1.550,00. Os créditos são datados de 03/06/2023, data anterior à ordem de bloqueio. Considerando que antes da transferência não houve outros créditos, tenho que o os valores transferidos a cota salário para conta corrente, preservam o seu caráter alimentar, razão pela qual os valores penhorados gozam da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC. Ante o exposto, acolho a impugnação de ID 164982753, para declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados ao ID 164982753. Intime-se. Preclusa, libere-se o valor bloqueado em favor da executada Elisabeth. Independentemente da preclusão, prossiga o CJU nos termos dos itens 2.2 e 3 da decisão de ID 164495554 (diligências nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, para encontrar o endereço do executado TIAGO PINHEIRO CARVALHO e PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME ) (grifos no original) Em suas razões recursais, a agravante sustenta que em 11.9.2023, teve acesso ao despacho de ID 280556319 (autos de origem), no qual constou que foi intimada a apresentar resposta à impugnação, porém, supostamente, havia permanecido silente. Aduz que não descumpriu o prazo, tendo em vista que foi intimada da decisão de ID 167553581 (autos referência) em 14.8.2023. Contudo, conferindo ciência formal à decisão de ID 167553581 (autos de origem), pois se manifestou nos autos em 7.8.2023, ou seja, antes da efetiva intimação. Defende que se tomou ciência da mencionada decisão em 7.8.2023, não há que se falar em preclusão, pois o prazo somente se encerraria em 28.8.2023. Busca a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja cassado o despacho de ID 170446319 (autos de origem), determinando-se a apreciação da resposta à impugnação de ID 170124720. Preparo regular (ID 52556860). É o relatório. Segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de a agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará a recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador